Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600283-13.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NIVALDO MISSIO SOTEL
Órgão julgador: RECORRENTE: NIVALDO MISSIO SOTEL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600283-13.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/11/2020
Processo referência: 0600283-13.2020.6.16.0068
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600283-
13.2020.6.16.0068 (DRAP - 0600272-81.2020.6.16.0068), que acolheu o Parecer do Ministério Público
Eleitoral e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Nivaldo Missio Sotel, para concorrer ao
cargo de Vereador, em decorrência de inelegibilidade. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao registro de candidatura de Nivaldo Missio Sotel, para concorrer ao cargo de vereador,
pelo Partido Verde (43 - PV), no Município de Cascavel-PR, sob a alegação de que o candidato
ostenta condenação criminal pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, 1ª parte, do
Código Penal - inelegibilidade pelo art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NIVALDO MISSIO SOTEL (RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21174
466
27/11/2020 17:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.426
RECURSO ELEITORAL 0600283-13.2020.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: NIVALDO MISSIO SOTEL
- OAB/PR0019647
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
EXTINÇÃO
DA
PENA.
INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART.
1º, I, “E”, 1. RECURSO DESPROVIDO
REGISTRO INDEFERIDO.
1. O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”
da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena,
não se confundindo com a falta de
condição de elegibilidade derivada da
suspensão dos direitos políticos em
razão de condenação criminal transitada em julgado, enquanto
durarem seus efeitos (CF, art. 15, III).
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
Num. 21174466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717405375200000020527642
Número do documento: 20112717405375200000020527642

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura por NIVALDO
, para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
MISSIO SOTEL
O
apresentou impugnação ao RRC, diante
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
da existência de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC nº 64/90 (id. 18523016).
Na r. sentença de id. 18524216, o
indeferiu o
JUÍZO DA 68ª ZONA ELEITORAL
pedido de registro de candidatura do impugnado, sob fundamento de que estariam presentes
os requisitos de inelegibilidade previstos na alínea “e” do inciso I do art. 1º Lei Complementar
64/90.
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs
(id.
recurso eleitoral
18524316), sustentando,
, a nulidade da sentença por ausência de
preliminarmente
fundamentação e, no
assevera que já cumpriu a pena que lhe foi imposta, de modo que
mérito
está com seus direitos políticos reestabelecidos, nos termos do art. 15, III da CF. O crime
cometido é de menor potencial ofensivo e, também por essa razão, a condenação transitada
em julgado não gera a inelegibilidade. Não houve a demonstração de que teria havido
enriquecimento ilícito e, portanto, ausentes um dos elementos necessários para gerar
inelegibilidade. Ao final, requer o provimento do recurso eleitoral.
Em sede de contrarrazões (id. 18524516) o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
alegou, em síntese, que o recorrente teve a extinção da pena declarada em 29/11/2018, sem
que tenha ainda transcorrido o prazo de 8 anos, devendo ser mantida a sentença.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 20489116).
É o relatório.

VOTO

II.i. A sentença foi proferida em 31/10/2020, sendo o recurso interposto no dia
03/11/2020, portanto tempestivo. Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal, o presente recurso eleitoral merece ser conhecido.
Num. 21174466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717405375200000020527642
Número do documento: 20112717405375200000020527642

II.ii. Preliminarmente, aduz o recorrente que a sentença deve ser anulada por
ausência de fundamentação. Todavia, não lhe assiste razão.
A sentença indicou claramente os fundamentos fáticos e de direito que amparam
o reconhecimento da incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/1990.
Note-se:
O pedido de candidatura encontra óbice em inelegibilidade prevista no art. art.
1º, I, e, da Lei Complementar n. 64/1990, nos termos do art. 11, III, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, em razão de condenação do candidato por
crime conta a administração pública. Isto porque o prazo decorrente de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/1990 projeta-se por 08 (oito)
anos após o cumprimento da pena, nos termos da Súmula 61 do TSE.
No caso dos autos, a pena foi cumprida em 06/12/2018 (conforme
Informação ID 25308709), dando início à contagem do prazo de 08 (oito)
anos de inelegibilidade, o qual terá termo final em 06/12/2026.
Destarte, deve ser rejeitada a preliminar arguida.
II.iii. No mérito se insurge o recorrente em face da sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura, diante
da existência da incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea “e” do inciso I da LC
nº 64/1990.
O recorrente foi condenado pela prática de crime previsto no art. 312,
, 1ª
caput
parte, do Código Penal (peculato), tendo a respectiva pena sido declarada extinta em
29/11/2018 nos autos de Processo Crime nº 2008.5416-7, da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Cascavel (id. 18523166).
A condenação criminal transitada em julgado importa em suspensão dos direitos
políticos enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos do art. 14. § 3º, II e 15, III da
Constituição Federal, como bem se observa.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º
:
São condições de elegibilidade, na forma da lei
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
(...)

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
Num. 21174466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717405375200000020527642
Número do documento: 20112717405375200000020527642

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
;
efeitos
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (grifei)
No caso em exame, diante do cumprimento da pena, o recorrente não está com
os direitos políticos suspensos.
Ii.iii. Todavia, essa ausência de condição de elegibilidade decorrente de
condenação criminal transitada em julgado não se confunde com a inelegibilidade prevista no
, que estabelece o seguinte:
art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/90
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público;
Dessa forma, o termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos de
inelegibilidade, previsto no supracitado artigo, no presente caso, é a partir do dia 29/11/2018,
data em que houve a extinção definitiva da pena.
Sobre a manutenção da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena manifestou-se o
, senão vejamos:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 2,
DA LC Nº 64/90.
1. A condenação por órgão colegiado pela prática do delito tipificado no art.
157 do CP - inserto no Título II (Crimes contra o patrimônio) do mencionado
Diploma Normativo - gera inelegibilidade, uma vez que o aludido crime consta
da lista veiculada no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90.
2. In casu, o ora Agravante foi condenado pela prática de roubo majorado
(art. 157, § 2º, do CP), tendo a sentença transitado em julgado em 2.6.2006 e
o referido impedimento cessado em 17.11.2008, consoante o acórdão da
Corte de origem.
3. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista na
mencionada alínea e, nos termos do decidido pelo Supremo na Ação
Declaratória de Constitucionalidade nº 29, projeta-se por oito anos após
o cumprimento da pena.
Num. 21174466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717405375200000020527642
Número do documento: 20112717405375200000020527642

4. Agravo regimental desprovido”.
(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 80880, Acórdão de 02/10/2014,
Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
02/10/2014).

PETIÇÃO. INELEGIBILIDADE. Art. 1º, I, e, da LC nº 64/90. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS
SECUNDÁRIOS E EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO. SUBSISTÊNCIA.
ANOTAÇÃO. CADASTRO. ZONA ELEITORAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA.
IMPUGNAÇÃO. RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
1. A prescrição da pretensão executória do Estado não extingue os
efeitos secundários da condenação, inclusive de natureza extrapenal, aí
inserida a inelegibilidade, que subsiste até o exaurimento do prazo de
sua duração.
2. À Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral não compete, em sede
administrativa, no exercício da função de fiscalização do cadastro eleitoral,
declarar a inelegibilidade de eleitor ou restabelecer sua elegibilidade, apenas
velar pela correção dos registros de ocorrências a esse título consignados,
presente a comprovação da respectiva causa.
3. O poder-dever de autotutela administrativa autoriza a revisão dos atos
irregulares, inclusive daqueles de que decorram efeitos favoráveis ao
destinatário, no prazo decadencial de cinco anos, contados da data em que
foram praticados. Precedente do TSE.
4. A inelegibilidade não deve ser considerada causa restritiva à quitação
eleitoral, servindo o eventual registro da circunstância apenas como
subsídio para o exame do pedido do registro de candidatura, a título de
"ocorrência de inelegibilidade".
5. Impugnação recebida como pedido de reconsideração e indeferido.
(Petição nº 27751, Acórdão de 28/06/2016, Relator(a) Min. MARIA THEREZA
ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 16/08/2016 )
O
já decidiu que as inelegibilidades se
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
aplicam também aos delitos cometidos antes da vigência da Lei Complementar nº 135/10, in
:
verbis
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. LEI
COMPLEMENTAR Nº 135/2010. FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA.
INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO
DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA E, ITEM 9, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As disposições introduzidas pela LC nº 135/2010 incidem de imediato
sobre todas as hipóteses nela contempladas, ainda que o fato seja anterior à
Num. 21174466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717405375200000020527642
Número do documento: 20112717405375200000020527642

sua vigência. Isso porque as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, não
implicando ofensa ao princípio da irretroatividade das leis.
2. A incidência das disposições da LC nº 135/2010 a fatos anteriores à
sua vigência não provoca ofensa ao princípio da irretroatividade das
jurídico perfeito, à coisa julgada
leis, tampouco ao direito adquirido, ao ato
e à segurança jurídica. Precedente.
3. A condenação do agravante em decisão transitada em julgado, por crime
tipificado no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal, cujo cumprimento da pena
findou-se em 6.11.2012, atrai a incidência da causa de inelegibilidade objeto
do art. 1º, I, e, 9, da Lei de Inelegibilidade, com as alterações introduzidas
pela LC nº 135/2010.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 374046, Acórdão de
09/10/2014, Relator(a) Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 9/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. DECISÃO PROLATADA POR ÓRGÃO COLEGIADO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 9, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
DESPROVIMENTO.
1. As hipóteses de inelegibilidade instituídas ou alteradas pela LC 135/2010
tiveram a constitucionalidade reconhecida pelo STF em ações de controle
concentrado de constitucionalidade.
2. A Suprema Corte consignou que a aplicação da LC 135/2010 com a
consideração de fatos anteriores à sua vigência não viola o princípio da
irretroatividade das leis, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/88.
3. Ressalte-se que a decisão proferida pelo STF em ações dessa natureza
possui efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário,
incluindo-se esta Justiça Especializada, nos termos do art. 28 da Lei 9.868/99.
4. Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15510, Acórdão de
05/02/2013, Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 052, Data 18/03/2013, Página 23-24)
Nessa linha, está configurada a inelegibilidade do recorrente por enquadrar-se na
do art. 1º, I, "e", 1 da Lei Complementar nº 64/1990.

CONCLUSÃO

Num. 21174466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717405375200000020527642
Número do documento: 20112717405375200000020527642

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a
sentença que indeferiu o registro de candidatura de
para as
NIVALDO MISSIO SOTEL
Eleições de 2020.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600283-13.2020.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: NIVALDO MISSIO SOTEL - Advogado do
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR0019647 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21174466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717405375200000020527642
Número do documento: 20112717405375200000020527642